Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718177-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA RECORRIDO: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE VINCULATIVA DA TABELA DA OAB. PROVIMENTO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O apelante requer a fixação dos honorários por equidade, conforme art. 85, §8o, e observando os valores recomendados pela tabela da OAB, nos termos do §8o-A do mesmo artigo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em razão do valor irrisório da causa; e (ii) a vinculação do magistrado aos valores previstos na tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, conforme o §8o-A do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC, como quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo. No caso, o valor da causa justifica a aplicação desse critério. 4. O §8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, determina que, para a fixação equitativa, o juiz deve observar a tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% do valor atualizado da causa, aplicando-se o maior. Contudo, "observar" não implica vinculação rígida, conforme interpretação do termo e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC e AgInt no REsp n. 2.103.955/SP), que entende a tabela da OAB como parâmetro referencial, sujeito a ponderação. 5. A fixação de honorários deve atender aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, como a complexidade do caso, o trabalho realizado e o local de prestação do serviço. No caso concreto, trata-se de demanda simples, sem grande complexidade, julgada em curto prazo (dois meses após o protocolo da inicial), com decretação de revelia do réu e atuação dos advogados na mesma comarca do escritório. 6. O valor indicado pela tabela da OAB se revela desproporcional às peculiaridades do caso, não observando os princípios de proporcionalidade e adequação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2° do artigo 85 do CPC, devendo prevalecer o valor que for maior. Colaciona julgados do TJSP e do TJPE, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME CARVALHO E SOUSA, OAB/DF 30.628, e RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARÃES, OAB/DF 65.911. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 8°-A, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) (g.n.). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029